Tribunal: TJSP
Processo: 1054926-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE NA QUAL FOI DEDUZIDO PEDIDO PRINCIPAL DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – RECONVENÇÃO - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS – NÃO VERIFICADO DESCUMPRIMENTO DO PACTO POR PARTE DA AUTORA CAPAZ DE JUSTIFICAR A COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL E DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDAS PELA RÉ – DÉBITO

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE NA QUAL FOI DEDUZIDO PEDIDO PRINCIPAL DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – RECONVENÇÃO - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS – NÃO VERIFICADO DESCUMPRIMENTO DO PACTO POR PARTE DA AUTORA CAPAZ DE JUSTIFICAR A COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL E DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDAS PELA RÉ – DÉBITO INEXIGÍVEL – CORRETA A PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE RECONVENCIONAL, APENAS PARA RESCINDIR O AJUSTE E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO – SENTENÇA MANTIDA – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – APELO DESPROVIDO.